Tribunal: TJSP
Processo: 2255927-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Falecimento da fiadora/coexecutada – Pretensão de responsabilização dos herdeiros, mediante sucessão da falecida por seu espólio – Possibilidade – Consideração da dívida vencida até a data do falecimento da fiadora e desde que as forças da herança superem o valor do débito – Registro da existência de bens na certidão de óbito - Alegação de inexistência de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Falecimento da fiadora/coexecutada – Pretensão de responsabilização dos herdeiros, mediante sucessão da falecida por seu espólio – Possibilidade – Consideração da dívida vencida até a data do falecimento da fiadora e desde que as forças da herança superem o valor do débito – Registro da existência de bens na certidão de óbito - Alegação de inexistência de patrimônio livre de ônus suficiente a garantir a satisfação da dívida – Circunstância a ser avaliada à luz do contraditório – Encargos moratórios contratuais incidentes somente até a morte da fiadora, quando extinta a fiança – Após essa data, incidem apenas correção monetária e juros legais – Exegese do disposto no art. 836, CC – Decisão agravada reformada nesse ponto - Recurso parcialmente provido.